Tribunal: STF
Processo: RE 1523229
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Allianz Seguros S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECRETAR NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DAS PARTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS QUE SE LIMITAM AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. I - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FEITA APENAS EM SEDE DE RECURSO PELA LITISDENUNCIADA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER ARGUIDA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DISCUSSÃO DA POSSÍVEL RESPONSABILIDADE DA TABELIÃ E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS PREJUÍZOS. AÇÃO INTERPOSTA ANTES DA REPERCUSSÃO GERAL PELO STF, NO RE 842.846 (TEMA 777), NO SENTIDO DE QUE A RESPONSABILIDADE É OBJETIVA E PRIMÁRIA DO ESTADO. PREVALÊNCIA NA ÉPOCA DA POSSIBILIDADE DA LEGITIMIDADE DO TABELIÃO. POSIÇÃO DOMINANTE DO STJ NA ÉPOCA. INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO STF AFASTADA NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. II - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO TRAZIDA PELO RÉU NAS CONTRARRAZÕES. PEDIDO ANULATÓRIO QUE VISA DESCONSTITUIR PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DE CONTRATO QUE, DE REGRA, EXIGE A PRESENÇA NO PROCESSO DE TODOS OS CONTRATANTES. CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, CONTUDO, QUE É ORIUNDO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, QUE SE FIZERAM PASSAR PELOS AUTORES E “VENDERAM” O IMÓVEL PARA O RÉU, DE MODO QUE TODOS OS (SUPOSTOS) CONTRATANTES (AUTORES E RÉU) JÁ ESTÃO NO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. III - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL TRAZIDA NAS CONTRARRAZÕES DOS RÉUS E DA LITISDENUNCIADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO NA INICIAL QUE SE LIMITARA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AS DESPESAS COM CERTIDÕES. AUTORES QUE, NO APELO, EXPANDEM O ESCOPO DO PEDIDO, NELE INCLUINDO TAMBÉM (SUPOSTAS) PERDAS DE OPORTUNIDADE DE VENDA DO BEM E O IPTU EM ATRASO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DOS AUTORES, NESSA PARTE. IV - MÉRITO: PEDIDO INDENIZATÓRIO. TABELIÃ/RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS TABELIÃES RELATIVAMENTE A PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS, DIRETAMENTE OU POR SEUS PREPOSTOS. REDAÇÃO DA ÉPOCA DOS FATOS QUE DEVE SER APLICADA AO CASO. FRAUDADORES QUE LAVRARAM PROCURAÇÃO E, NA SEQUÊNCIA, ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, AMBAS NO MESMO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGENTE DELEGADA/TABELIÃ. ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SUSPEITA DA FRAUDE. DISSONÂNCIA DO ESTADO CIVIL, PROFISSÃO E DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO. FÉ PÚBLICA CONFERIDA AOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES. NECESSIDADE DE ANÁLISE FORMAL DO TÍTULO ANTES DE PROCEDER O REGISTRO OU AVERBAÇÃO. INCUMBÊNCIA DA AGENTE DELEGADA/TABELIÃ DILIGENCIAR NO SENTIDO DE PRESERVAR A CONTINUIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA DO REGISTRO ANTERIOR DO BEM IMÓVEL, CUJAS INFORMAÇÕES, ESPECIALMENTE QUANDO ESCASSAS, NÃO PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR MERA ALEGAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. RESPONSABILIDADE DA TABELIÃ CONFIGURADA. DANO MATERIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO STJ A RESPEITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ABALO PESSOAL DO OFENDIDO QUE SUPEROU O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR ADEQUADO LEVANDO EM CONTA O BINÔMIO PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 1% (UM POR CENTO AO MÊS) – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE REALIZADA PELA RÉ – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA, DENTRO DOS LIMITES DA APÓLICE. RÉU QUE FIGUROU COMO COMPRADOR NO CONTRATO FRAUDULENTO. AUTORES QUE DEFENDEM QUE O RÉU NÃO TERIA TOMADO TODOS OS CUIDADOS QUE SE ESPERA NO MOMENTO DA COMPRA DE UM IMÓVEL. RÉU QUE SE MUNICIOU DAS CERTIDÕES DE FEITOS AJUIZADOS, SENDO QUE A MAIORIA DAS CERTIDÕES ERA NEGATIVA E AS POSITIVAS NÃO DIZIAM RESPEITO AO IMÓVEL EM QUESTÃO, ALÉM DE SEREM, QUASE TODAS, DE FEITOS ANTIGOS (DAS DÉCADAS DE 1960 À 1980). FRAUDADORES QUE ESTAVAM MUNIDOS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA (IGUALMENTE FRAUDADA E NESSE FEITO ANULADA) PARA REALIZAR A VENDA DO IMÓVEL. TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO TINHA NENHUMA ANOTAÇÃO QUE LEVANTASSE SUSPEITAS, JÁ QUE O IMÓVEL ESTAVA LIVRE DE ÔNUS E NÃO HAVIA REGISTRO/AVERBAÇÃO DA MORTE DO PROPRIETÁRIO OU DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU TERIA, DE ALGUM MODO, PARTICIPADO DA ELABORAÇÃO DA FRAUDE OU DELA SE BENEFICIADO. RÉU QUE, PORTANTO, FOI APENAS OUTRA VÍTIMA DO GOLPE, NÃO PODENDO AQUI SER RESPONSABILIZADO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA NO VALOR DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO CAUSA QUE NÃO DEVE SER MAJORADO ANTE O DESPROVIMENTO DO RECURSO POSTO QUE ESTABELECIDO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DA RÉ E DA LITISDENUNCIADA DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, e 236, § 1º, da Constituição da República, bem como inobservância da tese firmada no RE 842.846/RG (Tema 777).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Corte no julgamento do RE 842.846/RG, paradigma do Tema 777 da repercussão geral, fixou a Tese de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.



    Na ocasião, a Corte esclareceu que “A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016), o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada”. 



    Assim, a referida Tese de repercussão geral, em que pese reconheça a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, não afasta a responsabilidade subjetiva dos tabeliães e registradores oficiais, “por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem”, prevista no art. 22 da Lei 8.935/94.



    Na presente hipótese, o Tribunal recorrido assim se pronunciou:



    “I – Primeiramente, necessário se faz a análise da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Jussara Maria da Motta Ribeira, tabeliã. A matéria em questão foi arguida em sede de recurso pela seguradora litisdenunciada.



    [...]



    Com efeito, a presente ação foi proposta em 10/10/2014, antes, portanto, do STF reconhecer repercussão geral – tema 777 - no sentido da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, devendo prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça à época de que o tabelião responde direta e objetivamente por danos causados.



    Com relação à preliminar para melhor esclarecimento, trago à baila a fundamentação constante no voto apresentado pelo relator originário, do qual comungo o mesmo entendimento:



    “Quanto à ilegitimidade da ré Jussara, tabeliã responsável pelo Cartório que lavrou a procuração e a escritura de compra e venda fraudulentas aqui discutidas, é fato que em recentíssimo julgado submetido à sistemática da repercussão geral o Supremo Tribunal Federal reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (tema 777, RE N.º 842.846, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019).



    [...]



    Logo, a princípio, ela não teria legitimidade passiva para responder aos termos desta ação, não de forma direta, uma vez que, segundo a tese fixada, “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 



    Ocorre que, no caso, a presente ação foi proposta em 10/10/2014, pouco antes, portanto, de o STF reconhecer a repercussão geral no processo acima referido, o que ocorreu apenas em 07/11/2014.



    Registre-se, por oportuno, que no momento da propositura da demanda havia jurisprudência divergente sobre o tema, na medida em que o STF entendia que a responsabilidade era objetiva e do estado, enquanto que o STJ tinha posição pacífica no sentido de que a responsabilidade era direta e objetiva do notário.



    [...]



    Diante disso é inquestionável que até o julgamento do RE n.º 842846 pelo STF reinava dúvida mais do que razoável sobre a legitimidade do tabelião para responder por eventuais danos causados no exercício de sua função, que só veio a ser dissipada, como se viu, com a tese fixada pelo STF, em virtude da qual a jurisprudência até então pacificada no STJ foi substancialmente alterada, fato que não pode ser ignorado, sob pena de gerar indesejável insegurança jurídica no tecido social e meio jurídico, a ser por isso convenientemente contornada por meio da modulação dos seus efeitos, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC:



    [...]



    Dessa forma, é o caso de se modular os efeitos da decisão do STF acima citada, para o fim de afastar a sua incidência no caso concreto, vez que a presente ação foi proposta antes mesmo do reconhecimento da repercussão geral.



    [...]



    Assim, deve prevalecer no caso específico dos autos a posição do STJ à época, qual seja, de que o tabelião responde direta e objetivamente pelos danos causados.



    [...]



    Observa-se que consta na qualificação da procuração a profissão de agricultor e domicílio na cidade de Assis Chateaubriand/PR, sendo esta datada de 2013 (movs. 1.11/1.12), o que está em consonância com os dados da certidão de casamento apresentada, o qual foi celebrado em 1971 (mov. 60.4). 



    Assim, as informações declinadas na procuração e certidão de casamento divergem amplamente em relação aos poucos dados contidos na escritura pública de compra e venda e transcrição do bem, datadas de 1967 e 1970, respectivamente (movs. 60.8 e 1.10), quais sejam, a profissão de funcionário público estadual, o domicílio no município de Curitiba/PR e o estado civil de casado. 



    Cumpre salientar o curto lapso temporal existente entre as datas de celebração da certidão de casamento do homônimo e da escritura pública de compra e venda. 



    Ademais, proprietário do bem faleceu em 2005 (mov. 1.6), ou seja, cerca de 08 anos antes da lavratura da procuração que ocorreu em 2013, de modo tal fato mostra-se passível de verificação. 



    Fixada a responsabilidade da tabeliã com relação aos fatos objeto do presente feito, passa-se a análise da efetiva indenização.



    [...]



    Além disso, cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o qual resta caracterizado ante a lavratura de escritura pública com base em procuração falsa e em decorrência de conduta negligente da agente delegada, o que obstou a regularização e fruição plena do bem pelos herdeiros, que litigam em busca da anulação de referida escritura pública desde 2014, o que tem o condão de refletir no âmbito dos direitos da personalidade, devendo ser considerado, ainda, o aspecto pedagógico e inibitório da reparação.”



     Da leitura do trecho transcrito, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu com base nos fatos e nas provas dos autos para negar provimento à apelação da parte recorrente. Compreensão diversa do entendimento firmado pela Corte de origem acerca da “conduta negligente da agente delegada” (Vol. 846, fl. 23), demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente